Tribunal: TJBA
Processo: 8099927-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8099927-76.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CLARA COSTA TEIXEIRA Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):NEY JOSE CAMPOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMA 1198 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. APLICAÇÃO INDEVIDA. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, diante do não atendimento à determinação judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida, sem fundamentação específica nem indícios concretos de litigância predatória, configura formalismo excessivo e ofensa ao princípio do acesso à justiça. III. Razões de decidir: 3. O art. 105 do CPC estabelece que a procuração outorgada por instrumento particular, assinada pela parte, é suficiente para habilitar o advogado, sem exigência de reconhecimento de firma. 4. O art. 425, inc. VI, do CPC confere às reproduções digitalizadas, apresentadas por advogado, o mesmo valor probatório dos originais, dispensando autenticação. 5. O Tema 1198 do STJ autoriza a exigência de documentos complementares apenas diante de indícios concretos de litigância predatória, o que não restou demonstrado nos autos. 7. A sentença limitou-se a repetir a tese do repetitivo, sem individualizar qualquer indício de irregularidade no caso concreto. 8. A exigência de firma reconhecida, ausente qualquer justificativa fática e jurídica, viola os princípios do devido processo legal e do acesso à justiça, caracterizando formalismo indevido. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento do feito, sem exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade. Tese de julgamento: "A exigência de procuração com firma reconhecida, sem demonstração de indícios concretos de litigância predatória e fundamentação específica sobre irregularidades no caso concreto, constitui formalismo excessivo que viola o princípio do acesso à justiça." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105, 425, VI, e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI n.º 2126498-15.2020.8.26.0000, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, 38.ª Câmara de Direito Privado, j. 22.03.2021; STJ, Tema 1198, REsp n.º 2.021.665/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Corte Especial, j. 20.03.2025; TJ-SP, AC n.º 1011009-06.2018.8.26.0100, Rel. Des. Salles Vieira, 24.ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8099927-76.2023.8.05.0001 em que figura como apelante MARIA CLARA COSTA TEIXEIRA e apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23